Tribunal: TJSP
Processo: 0000176-09.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000176-09.2020.8.26.0509, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
DIEGO DE SOUZA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram
pelo parcial provimento do recurso para reduzir a perda dos dias remidos para
1/6.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000176-09.2020.8.26.0509 -Voto no 19043
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0000176-09.2020.8.26.0509
AGRAVANTE : DIEGO DE SOUZA LIMA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19043
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
FALTA
GRAVE

RECONHECIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS TIPICIDADE ART. 52, CAPUT, DA
LEP CRIME DOLOSO ART. 28 DA LEI DE DROGAS
PERDA DOS DIAS REMIDOS PATAMAR MÁXIMO
REDUÇÃO PARA 1/6 INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA
A PROGRESSÃO DE REGIME ENUNCIADO N.o 534 DA
SÚMULA DO STJ PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA ART. 927, IV, DO CPC RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por DIEGO
DE SOUZA LIMA, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 149/151,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, decretou a perda de
1/3 dos dias remidos e a regressão ao regime fechado, bem como declarou a
interrupção do prazo para a progressão de regime.
Razões às fls. 02/11. Pede sua absolvição por
atipicidade e por falta de provas da materialidade. Subsidiariamente, pede seja
afastada a perda dos dias remidos por falta de fundamentação e a interrupção do
prazo para a progressão de regime.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
154/158. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
160.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000176-09.2020.8.26.0509 -Voto no 19043
3
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
173/175, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
1. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE.
Consta do comunicado de evento n.o 10/2019 que, em
12 de junho de 2019, com o agravante foram apreendidos “dois microtubos do tipo
eppendorf no bolso da calça do reeducando DIEGO DE SOUZA LIMA, Matrícula
no 1.015.148-8. Questionei sobre o ocorrido e o reeducando DIEGO afirmou que fez
uso de bebida alcoólica e cocaína”.
A materialidade restou comprovada por fotografia de fl.
33, auto de exibição e apreensão de fl. 53 e laudo de constatação de fls. 66/68.
A conduta subsome ao art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 e,
consequentemente, ao art. 52, caput, da Lei n.o 7.210/1984, caracterizando falta
disciplinar de natureza grave. A versão exculpatória de que encontrou os eppendorfs
e os entregaria ao responsável não convenceu.
Rigorosa, pois, a manutenção da decisão recorrida.
2. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
A perda dos dias remidos em 1/3 mostrou-se
desproporcional, motivo pelo qual deve ser reduzida.
Tratando-se de crime doloso, mas sem maiores
repercussões negativas em face dos trabalhos prisionais, julgo suficiente a perda de
1/6 dos dias remidos.
3.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
PROGRESSÃO DE REGIME.
Consta do enunciado n.o 534 da Súmula do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000176-09.2020.8.26.0509 -Voto no 19043
4
Tribunal de Justiça:
“A PRÁTICA DE FALTA GRAVE INTERROMPE A
CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, O QUAL SE
REINICIA A PARTIR DO COMETIMENTO DESSA
INFRAÇÃO.”
Trata-se de precedente de observância obrigatória, nos
termos do art. 927, IV, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao
processo penal aos fatos datados antes da vigência da Lei n.o 13.964/2019 (que
incluiu o § 6o ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984 e que prevê expressamente a
interrupção do prazo para a progressão de regime ante a prática de falta disciplinar de
natureza grave).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso
para reduzir a perda dos dias remidos para 1/6.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR